Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12546 - Real
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804004-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: M. P. S.

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE AO DELITO CAPITULADO NO ART. 147, DO CPB – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE 45 (quarenta e cinco) DIAS, FUNDAMENTADA NOS ARTs. 108, 114 e 122, DO ECA – GRAVE AMEAÇA A PESSOA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

“A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. (RHC 76.252/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Reginaldo Taveira Ribeiro, em favor do menor M. P. S, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Informa o impetrante que o paciente, menor de idade, se encontra em internação provisória pelo suposto cometimento do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 147, do Código Penal Brasileiro, autos do processo de nº 0800359-37.2021.8.14.0026, alegando ausência de fundamentação na decisão que impôs a internação provisória, baseada na gravidade do ato infracional por ele cometido.

Sustenta que o ato infracional foi de natureza leve, não se justificando a imposição de medida mais gravosa, que se mostra desproporcional, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para se determinar a desinternação, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5099200 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5159168, constando manifestação do Ministério Público pela denegação, Id 2685081.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional e menor M. P. S,
pelo suposto cometimento de ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 147, do Código Penal Brasileiro, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que lhe impôs internação provisória de 45 (quarenta e cinco dias).

Revelam os documentos juntados aos autos, que o menor M. P. S, através de encaminhamento do Conselho Tutelar de Goianésia/PA, se encontrava albergado no abrigo P.R.A.Y em Jacundá/PA e, supostamente, teria ameaçado com uma arma branca a funcionária NATALIA SOUSA DA SILVA, dizendo o seguinte: “Me devolve minhas coisas ou vou fazer um estrago em você, da mesma maneira que vou fazer em sua moto”<sic>. Ato continuo, subiu na moto e passou a pular em cima, fato ocorrido no dia 23/04/2021.

A decisão do juízo
a quo
que impôs ao menor a medida de internação provisória, está fundamentada nos seguintes termos, Id 5085239:

“No caso dos autos, existem provas suficientes da materialidade da infração e indícios contundentes de sua autoria, consistentes, na apreensão da arma branca com o adolescente e nos depoimentos já colhidos pela autoridade policial. Ressalte-se que por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi concluída a instrução processual. A par da prova da materialidade da infração e aos indícios de autoria, entendo suficientemente justificada a necessidade da adoção da medida vindicada, tendo em vista a gravidade da infração cuja autoria é imputada ao representado. Sua liberdade poderá servir de estímulo para persistir em práticas de atos em conflito com a lei, trazendo patente risco para o bem-estar de todos os demais cidadãos. Para além disso, dada sua personalidade em formação, todos os esforços devem ser envidados para conferir-lhe o atendimento necessário, inclusive no aspecto psicológico, para que tenha a exata compreensão de seus atos e das consequências deles, o que melhor poderá ser providenciado em entidade adequada. Diante de todo o exposto, acato a representação formulada pelo representante do Ministério Público e, com fulcro nos artigos 121 e 122, inciso I; art. 183 e 184, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
do adolescente
MANOEL PEREIRA SAMPAIO,
anteriormente qualificado, pelo prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 183 do ECA, medida essa a ser cumprida no CIAM, à falta de estabelecimento adequado neste Município”.<sic>

In casu
, a internação provisória foi aplicada em razão da peculiaridade do caso concreto, demonstrando de forma lucida indícios da materialidade e autoria, fundamentando a imposição da medida de internação provisória ao menor em dispositivos legais e, portanto, de acordo com o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente e, sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE SE AFASTAR O MENOR DO MEIO CRIMINOSO NO QUAL SE ENCONTRA INSERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTS. 108 E 122, II, DO ECA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE NÚMERO MÍNIMO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

- A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

- Ademais, esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves). Consoante a nova orientação, cabe ao magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de melhor aplicar o direito, definindo a medida socioeducativa mais adequada à hipótese dos autos. Precedentes deste Tribunal e da Suprema Corte.

- In casu, a internação provisória foi aplicada em razão das peculiaridades do caso concreto - estavam presentes indícios da materialidade e da autoriada e a internação visa a afastar o recorrente do meio criminoso no qual está inserido, tanto que, apesar da medida mais branda anteriormente aplicada, continuou a praticar ato infracional análogo ao delito de tráfico, circunstância que denota a imperiosidade da medida de internação provisória.

- Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 76.252/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 28/05/2021